Tribunal: TJMT
Processo: 1009277-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009277-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), TANIA MARA VILLAS BOAS - CPF: 348.670.159-20 (AGRAVADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

– NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE - NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não nas listas do SUS ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, dada a urgência e necessidade do medicamento buscado nos autos, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá

contra
a decisão que
indeferiu

o pedido
de agregação de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1009277-45.2020.8.11.0000, manejado em face da interlocutória que, em ação de obrigação de fazer proposta por Tania Maria Villas Boas, deferiu liminar determinando ao agravante e ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do medicamento Capecitabine 500mg, observando-se o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme prescrição médica, dentre outras medidas, no prazo de 10 (dez) dias (
ID

40685499).

Nas razões, o Município de Cuiabá defende a
reconsideração da decisão recorrida, concedendo-se o efeito suspensivo pleiteado, uma vez que se está diante de tratamento especializado e, portanto, de competência do Estado de Mato Grosso, e não do Município de Cuiabá.

Sustenta, neste contexto, que caberia ao menos a gradação das obrigações fixadas, sendo menos acentuada ao ente municipal, pois possui responsabilidade apenas com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade, e o fármaco pretendido pela agravada é de alto custo, além de não integrar a listagem do SUS.

Ao final, requer a reconsideração ou a reforma da decisão recorrida para que seja suspensa a sua obrigação de fornecer o fármaco e reconhecida que esta se dê de forma prioritária pelo Estado de Mato Grosso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 45000996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de a
gravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá

contra
a decisão que
indeferiu

o pedido
de agregação de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1009277-45.2020.8.11.0000, manejado em face da interlocutória que, em ação de obrigação de fazer proposta por Tania Maria Villas Boas, deferiu liminar determinando ao agravante e ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do medicamento Capecitabine 500mg, observando-se o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme prescrição médica, dentre outras medidas, no prazo de 10 (dez) dias (
ID

40685499).

Por ocasião da prolação da decisão ora agravada, entendi ausentes os requisitos legais necessários para a suspensão da eficácia da interlocutória objeto do agravo de instrumento, pelos seguintes fundamentos:

“O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

‘Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;’

Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.

Pois bem.

Em síntese, narram nos autos originários que a autora Tania Mara Villas Boas, com 62 (sessenta e dois) anos de idade, na data da propositura da ação, apresenta quadro de neoplasia mamária com metástase para o fígado, além disso, demonstra a existência de nódulos hepáticos de elevados tamanhos, o que evidencia a necessidade do atamento. Diante desse quadro, o médico que acompanha prescreveu a necessidade do uso da medicação, Capecitabine 500mg.

Destaca-se que a agravante comprovou por meio de exames e laudos médicos a necessidade de fazer o uso da medicação pleiteada.

Assim, restando comprovado nos autos através dos relatórios médicos, a condição de saúde da paciente e a necessidade do medicamento descrito, há de ser garantido o fornecimento do tratamento, indispensável á saúde da agravante.

Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito da autora está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, deve prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.

Com essas considerações,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo”
. (ID 40685499)

Para o recorrente, contudo, essa decisão merece reparo pois o medicamento pleiteado, além de não integrar a listagem do SUS, faz parte de
tratamento especializado, de alta complexidade, e, portanto, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, de sorte que deveria ser feita a gradação das obrigações fixadas.

No entanto, uma vez demonstrado, nos autos originários, por meio de laudos médicos, que
a autora-agravada apresenta quadro de neoplasia mamária com metástase para o fígado e nódulos hepáticos de elevados tamanhos, e que, por esse motivo, necessita com urgência do fármaco
Capecitabine 500mg,
pois “
há manifestação em órgão vital, o fígado, e o não controle da patologia pode colocar a vida da paciente em risco”
(ID 30324685),
não há falar-se em não fornecimento com base em regras internas de competência e de falta de previsão na listagem do SUS.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, conforme entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793) e em reiterados julgados do Superior Tribunal, citando-se, por todos, o seguinte:

“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, não podem, Município e Estado, ficar jogando a responsabilidade um no outro, enquanto a parte necessitada fica desamparada. A quem o agravante pretende que a autora recorra quando necessitar de medicamento ou de realização de algum exame, em caráter de urgência?

Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária limitada, resta evidenciada a responsabilidade do agravante ao fornecimento do medicamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Por outro lado, o fato de determinado fármaco, exame ou procedimento não constar das listagens do SUS não implica a isenção do Poder Público em disponibilizá-los. Primeiro, porque a saúde é direito previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal como dever da União, dos Estados e dos Municípios, não podendo ser mitigado por atos e protocolos normativos de natureza infraconstitucional.

Segundo, porque restou demonstrado nos autos que o medicamento em questão é registrado na ANVISA, que a agravada possui necessidade de usá-lo comprovada por laudo médico e, por fim, que não possui condições de arcar com o seu custo sem prejuízo à sua subsistência, tendo atendido, ao menos em princípio, os requisitos exigidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RESp 1.657.156/RJ).

Por derradeiro, ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020